Tribunal: TJES
Processo: 5001538-91.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-91.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: ILSON BARTH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001538-91.2023.8.08.0044

Origem
: Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
: ILSON BARTH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. ESTACIONAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora ao utilizar o serviço da ré para acesso ao estacionamento do aeroporto de Vitória/ES, foi indevidamente cobrado por 90 diárias, totalizando R$ 2.740,00, quando o veículo permaneceu no local por apenas 16 dias.

Pede, nestes termos, que a ré seja condenada à restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ao cobrar indevidamente valores não correspondentes ao tempo de utilização; (ii) estabelecer se a devolução dos valores pagos deve se dar na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Nesse sentido, inexiste nos autos prova da regularidade da cobrança combatida pelo consumidor, que a propósito foi devidamente contestada administrativamente pelo Autor conforme evidenciado pela troca de mensagens por WhatsApp (Id nº 35011573) junto a Requerida (canal de atendimento disponibilizado pela Ré). Nesse sentido, a Recorrente se limita a sustentar a suposta regularidade da cobrança pela transação cancelada, de modo que não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC) em provar que o autor de fato teria permanecido no estacionamento por 90 (noventa) dias, sobretudo em se tratando de fato negativo para a parte autora.

5. Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e a indenização por danos materiais.

6. Destarte, mesmo com a reclamação realizada pelo autor administrativamente previamente ao ingresso da ação, a Ré confessa o equívoco, e que somente teria buscado uma solução após “tomar conhecimento do ingresso da ação” e mesmo assim, em demora superior a 8 meses a despeito do pagamento dos valores cobrados indevidamente, sendo que, nas palavras da própria recorrente, as medidas foram adotas em caráter provisório (“reembolso em confiança”) até que solucionada as análises internas da empresa, que podem ainda concluir com nova cobrança do valor devolvido. Assim, é devida a manutenção da restituição, em dobro, da quantia paga pelo autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, vez que “
há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI no 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2a Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

7. Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)